Tribunal: STF
Processo: HC 227727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência de suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/13; e art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei nº 9.613/98, termos em que denunciada.



    Os impetrantes alegam, em síntese, que a paciente teria direito à prisão domiciliar por mãe de filhos menores de 12 anos.



    Requer, ao final, 



    “I. Seja deferida a MEDIDA LIMINAR, ante a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, para determinar a imediata ORDEM DE HABEAS CORPUS, com a concessão da PRISÃO DOMICILIAR da Paciente, e, via de consequência, seja determinada a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, comunicando-se de imediato ao Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais Crime da Comarca de Juazeiro/BA; 



    II. Ao final, NO MÉRITO, colhido o parecer do douto Procurador de Justiça, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, tornando em qualquer caso definitiva a liminar concedida, salientando que se compromete, o Paciente, ao comparecimento de todos os atos processuais acaso determinados pelo Juízo condutor do processo criminal de origem.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão emanada da autoridade apontada como coatora:



    “Em especial quanto à prisão domiciliar, não há flagrante ilegalidade pois se extrai dos autos que a paciente integra, em tese, organização criminosa. Vejamos: 



    "[...] Deste modo, colhe-se dos autos que as requerentes GIRLAIDE DE LIMA GOMES e LARISSA CARDOSO LEITE foram denunciadas como integrantes de organização criminosa que exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo e que, em tese, pratica crime com violência contra a pessoa (homicídio), além de tráfico de entorpecentes, bem como estariam ocultando bens e valores provenientes da atividade de tráfico de substâncias entorpecentes. 



    Assim, no presente caso, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, há de ser afastada a incidência da substituição prevista no art. 318, V e 318-A, ambos do CPP, por não se mostrar recomendável a prisão domiciliar." (fl. 24, destaques nossos)”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente